Tribunal: CARF
Processo: 17095.722348/2021-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722348/2021-85
ACÓRDÃO
3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/12/2020
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A opção pela via judicial importa renúncia às instâncias administrativas,
não cabendo conhecer das razões de defesa quanto à matéria sob o crivo
do Poder Judiciário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela recorrente em sua peça recursal.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE QUANDO
O MÉRITO PUDER SER DECIDIDO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO.
Na situação em que as provas estiverem nos autos e, com base nelas, o
julgador puder firmar seu convencimento para decidir a favor do sujeito
passivo, não há que se falar em supressão de instância quando esta, uma
vez superada questão prejudicial, passa a analisar o mérito do pedido e
profere decisão a ele favorável.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/12/2020
REDUÇÃO DE 30% DA MULTA LANÇADA
Tendo-se feito pagamentos do tributo lançado, antes de escoados 30 dias
da data da ciência da decisão de origem, o sujeito passivo faz jus à redução
de 30% da multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para: (i) reconhecer que
os valores da conta “Desvalorização de Investimento” devem deduzir a base de cálculo do PASEP,
no ano de 2019, da UG 320202; e (ii) reconhecer o direito à redução de 30% das multas lançadas,
pelo recolhimento tempestivo do tributo, multa e juros relativos ao ano de 2019.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Onízia de
Miranda Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o Conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha, substituído(a) pelo(a) Conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
“Cuida-se de auto de infração para a formalização de lançamento fiscal a título de
contribuição destinada ao PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (fls. 02/10), correspondente ao montante de R$ 83.105.055,69
(consolidado em 07/07/2021), incluindo juros de mora e multa proporcional de
ofício de 75%, e incidente sobre receitas escrituradas e não declaradas ao Fisco.
I - DO RELATÓRIO FISCAL
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 14/29), o Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV/DF não declarou e não
recolheu a totalidade da contribuição destinada ao PASEP nas competências
03/2019 a 12/2020.
A Fiscalização informa que a autarquia distrital previdenciária incorreu em duas
infrações tributária, a saber: (1) DEDUÇÕES INDEVIDAS/NÃO COMPROVADAS,
consubstanciada como uma insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
PASEP, em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1o/03/2019 e 31/12/2019;
e (2) REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS, oriundos dos valores dos repasses
financeiros registrados na conta contábil número 451120201 – REPASSE
FINANCEIRO RECEBIDO, no ano de 2019, e 451120200 – REPASSE FINANCEIRO
RECEBIDO, no ano de 2020, nas Unidades Gestoras 320202- FUNDO SOLIDÁRIO
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
3
GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF e 320203- FUNDO FINANCEIRO DE
PREVIDÊNCIA DO DF, correspondentes aos fatos geradores verificados no período
de 1o/03/2019 a 31/12/2020.
Vamos aos elementos descritivos de cada infração tributária imputada pelo
Fiscalização:
(1) Para Deduções Indevidas/Não Comprovadas na Apuração da Base de Cálculo,
informa que o IPREV/DF realizou deduções indevidas na apuração da base de
cálculo das contribuições para o PASEP, que foram consubstanciadas no
demonstrativo do ano de 2019 nas seguintes Unidades Gestoras (UG): Unidade
Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO (Dedução de Receita), competências
09/2019 a 12/2019; e Unidade Gestora 320202 - FUNDO GARANTIDOR
(Desvalorização de Investimentos, 361711501 e 361711503), competências
03/2019 a 12/2019.
Na apuração dessas deduções indevidas, a Fiscalização menciona no Relatório
Fiscal os seguintes fatos:
“[...] 18. Para determinar a correção dessas deduções, intimou-se o
IPREV/DF a informar à fiscalização a natureza dos valores deduzidos por
Unidade Gestora, apresentando documentação completa de suporte para
seu lançamento (Termo de Intimação Fiscal n. 02).
19. Para os valores de dedução de receita dos meses de setembro a
dezembro de 2019 na Unidade Gestora 320203, o IPREV/DF informou em
sua resposta que tais valores “(...) correspondem a SUB-REPASSE, valores
financeiros transferidos da Unidade Gestora 320202 - FUNDO GARANTIDOR
para a Unidade Gestora 320203 – FUNDO FINANCEIRO”, e que “essa área
técnica entende os valores não como um receita nova, e sim como
movimentação de recursos dentro das unidades Gestora deste Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal” . Apresentou ainda Ordens
Bancárias diversas que respaldam os lançamentos.
(...)
22. Ademais, a condição indispensável para que tais deduções da receita da
UG 320203 fossem consideradas, evitando-se assim a dupla exação, seria o
reconhecimento ou inclusão desses valores, quando do seu recebimento,
como receita tributável para o PASEP tanto da UG 320302 quanto da UG
320203, fato não comprovado pela documentação apresentada. De fato,
como demonstrado no Anexo I, a base de cálculo do PASEP para a UG
320203 foi apurada incluindo-se as Receitas de Contribuições, Patrimoniais,
Tributárias, Retenções da Seguridades Social e repasses financeiros oriundos
diretamente da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Tem-se, portanto,
que os valores de sub-repasse efetuados entre os fundos não podem ser
deduzidos da base de cálculo da UG 320203.
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
4
23. Com relação aos valores referentes a Desvalorização de Investimentos,
deduzidos pelo IPREV/DF da base de cálculo do PASEP quando da
consolidação dos valores de Receita Patrimonial na Unidade Gestora
320202 -FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR, a fiscalização apurou que os
valores lançados na conta contábil 941300000, conforme Balancete
SIAC/SIGGO apresentado, já estavam líquidos da desvalorização mensal
sofrida (totalização anual igual a R$ 427.091.759,58). Não se sustenta,
portanto, pretensão de nova subtração desses valores na apuração da base
de cálculo das contribuições ao PASEP no período de março a dezembro de
2019.
[...]”
(2) No que tange aos Repasses Financeiros Recebidos e Não Incluídos na
Apuração do PASEP, menciona que o IPREV/DF não teria incluído na base de
cálculo para apuração da contribuição para o PASEP os valores dos repasses
financeiros recebidos pelas Unidades Gestoras (UG), a saber: UG 320203 - FUNDO
SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF; e UG 320203 - FUNDO
FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF.
Na apuração desses repasses financeiros recebidos pelo IPREV/DF, a Fiscalização
menciona no Relatório Fiscal os seguintes fatos:
“[...] 1.2.1 -REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS PELA UG 320202:
26. Em nova alusão à Solução de Consulta no 278 – Cosit, de 2017, observa-
se que as operações descritas pelo IPREV/DF devem ser consideradas, na
espécie, operações intragovernamentais ocorridas entre pessoas jurídicas
de direito público no âmbito do mesmo ente federativo (Governo do Distrito
Federal, através da Secretaria de Economia x IPREV/DF) constituindo-se em
receitas intragovernamentais para a autarquia que administra o regime
próprio de previdência social. (...)
27. Temos, portanto, que valores transferidos por previsão legal (Lei
Complementar n.
769/2008), devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições ao
PASEP pelo IPREV/DF, ente recebedor dos recursos, submetendo-se à regra
do inciso III do art. 2o e do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998: (...)
1.2.1 -REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS PELA UG 320203:
29. Tais valores de repasse para a UG 320203 incluem-se, portanto, na base
de cálculo da contribuição do PASEP do IPREV/DF, tendo em vista tratar-se
de transferências de recursos destinadas a custear despesas correntes da
entidade IPREV/DF, como folha de pagamento mensal de inativos e
benefícios, como auxíliofuneral, cujos beneficiários são servidores ativos e
inativos de órgãos da administração pública do Distrito Federal.
[...]”
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
5
Da Base de Cálculo
A Fiscalização menciona que a base de cálculo decorre das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pelo IPREV/DF
nas competências 03/2019 a 12/2020, tendo em vista que a autarquia distrital
previdenciária não comprovou, perante a fiscalização, com documentação hábil e
regular, o seu recolhimento integral e tempestivo.
Para a apuração dos valores, informa que, após análise da documentação
apresentada, e verificadas as apurações efetuadas pelo próprio ente público,
foram totalizadas as bases de cálculo do PASEP constantes dos Anexos ao
Relatório Fiscal (fls. 30/145), conforme segue:

Anexo I: Base de Cálculo do PASEP por Unidade de Gestão- Ano 2019;

Anexo II: Base de Cálculo Total do PASEP e Diferença de Contribuição
Apurada - Ano 2019;

Anexo III: Base de Cálculo do PASEP por Unidade de Gestão- Ano 2020;

Anexo IV: Base de Cálculo Total do PASEP e Diferença de Contribuição
Apurada - Ano 2020;

Anexo V: Demonstrativos de apuração do PASEP para 2019 apresentado
pelo IPREV/DF;

Anexo VI: Demonstrativo de cálculo do PASEP para 2020, apresentado
pelo IPREV, com incidência sobre a folha de salários;

Anexo VII: Documentos relativos ao processo judicial n. 1027217-
54.2019.4.01.3400;
Da Multa Proporcional Aplicada
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei
9.430/1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco por cento),
incidente sobre o valor originário da contribuição social destinada ao PASEP.
Da Ciência da Autuação
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se em 12/07/2021 (fls.
3320/3322).
II - DA IMPUGNAÇÃO
Em 10/08/2021 (fls. 3327/3328), o Instituto de Previdência dos Servidores do
Distrito Federal-IPREV/DF apresentou peça de defesa (impugnação de fls.
3329/3334) e anexos, por meio da qual propugna pela improcedência do
lançamento, deduzindo as questões a seguir sintetizadas.
Da Interpretação equivocada do art. 7o da Lei no 9.715/98
Alega a Impugnante (contribuinte IPREV/DF) a ocorrência errônea de
interpretação dado pelo Fisco ao art. 7o da Lei 9.715/1998, que dispõe sobre as
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
6
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP. A fim de elucidar melhor, citam-se os
arts. 2o, inciso III, §3o e art. 7o da referida lei.
Para tanto, argumenta que não são fatos geradores para a incidência da
contribuição PASEP as receitas arrecadas pelo IPREV/DF a título de contribuição
previdenciária de servidores, aposentados e pensionistas, bem como a título de
contribuição previdenciária; nem as transferências correntes e de capital
efetuadas pelo DF ao IPREV/DF, as quais são destinadas ao pagamento dos
benefícios previdenciários. Assim como não são fatos geradores as receitas de
investimentos e compensação financeiras, nem a receita retida a título de taxa de
administração, para custeio da unidade gestora.
Com isso, entende a Impugnante que os valores dos recursos utilizados pelo Fisco
para comporem a base de cálculo do lançamento não são fatos geradores da
contribuição para o PASEP, pois se trata de recursos com destinação específica,
destinados exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital
necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS,
inclusive para a conservação de seu patrimônio.
Da Vinculação exclusiva dos valores recebidos pelo IPREV/DF
Sustenta a Impugnante (contribuinte IPREV/DF) que, para a realização do
lançamento, o Fisco ignora os comandos constitucionais acerca da finalidade dos
recursos meramente previdenciários, que têm destinação específica, e ignora
todo modelo de gestão previdenciária criado mediante edição de leis e
normativos aplicáveis a todos os entes da Federação, causando demasiado risco
ao equilíbrio econômico e financeiro do direito social a previdência social dos
servidores públicos (art. 6o e 40 da CF/88).
Nesse sentido, diz que todos os recursos administrados pelas unidades gestoras
dos RPPSs somente podem ser utilizados para o pagamento de benefícios
previdenciários.
Afirma que o STF possui entendimentos no sentido de afastar valores com
vinculação específica do conceito técnico-tributário de receita, a qual corresponde
apenas ao ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, trazendo alteração
patrimonial positiva (RE 606.107, Rel. Min. Rosa Weber), o que não ocorre com os
recursos administrados pelo IPREV/DF para o pagamento de aposentadorias e
pensões.
Registra que a arrecadação de contribuições previdenciárias e as transferências de
recursos do Tesouro do Distrito Federal, para cobrir o déficit previdenciário do
IPREV/DF, constitui etapa necessária para quitação das aposentadorias e pensões,
em função do regime de previdência dos servidores distritais, previsto no art. 40
da CF/88.
Do efeito de Confisco
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
7
Argumenta que o valor a ser desembolsado pelo IPREV/DF para pagamento do
crédito constituído no lançamento fiscal equivale a 50% (cinquenta por cento) dos
recursos que dispõe para a própria administração.
Diz que, de acordo com o inciso III do art. 8o da Lei 9.715/1998, a contribuição
será calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas. Em contraponto, a taxa de administração cobrada por esta autarquia
pode ser de até 2% (dois por cento) do valor total das remunerações, proventos e
pensões vinculados ao RPPSs, relativo ao exercício anterior, conforme dispõe o
art. 15 da Portaria MPS no 402/2008, usado única e exclusivamente para
manutenção de todas as despesas correntes e de capital necessária para a
organização e funcionamento desse órgão gerenciador.
Diante dessa diferença absurda entre a realidade normativa vigente e aplicada ao
Iprev/DF, como unidade gestora do RPPS distrital, e a interpretação conferida pela
SRF a um único preceito normativo isolado, tem-se um impacto financeiro
causador de desiquilíbrio, uma vez que possui caráter confiscatório, pois
corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total dos recursos utilizados para
gerir o sistema.
Sob essa perspectiva, a incidência do tributo possui inegável efeito de confisco e
vai de encontro ao que dispõe a Constituição Federal, diante da vedação
conferida no art. 150, IV, CF/88, impacta significativamente os serviços prestados
pelo IPREV/DF.
Da ACO 3.404 – Rel. Min. Gilmar Mendes
Sustenta também que o STF declarou ilegal e inconstitucional a inclusão na base
de cálculo do PASEP dos recursos transferidos à Fundação pelo Tesouro Estadual
para a cobertura dos gastos destonados ao pagamento dos benefícios
previdenciários, conforme ACO 3.404, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de
19/04/2021.
Cita que o caso julgado na ACO 3.404 é bem parecido com a situação do IPREV/F,
mas se trata do RS-PREV, Fundação de Previdência Complementar do Servidor
Público do Estado do Rio Grande do Sul, que possui a finalidade de administrar e
executar planos de benefícios de caráter previdenciário.
Diante desse contexto jurídico, requer a anulação do auto de infração.
Do Desrespeito ao art. 63 da Lei 9.430/1996 e entendimento jurisprudencial do
STJ. Da Não publicação da sentença que denegou a segurança
Afirma que o IPREV/DF havia impetrado, em 16/09/2019, junto à Justiça Federal
em Brasília-DF, Mandado de Segurança com pedido urgente de liminar, sob n.
1027217-54.2019.4.01.3400, visando a não aplicação do art. 2o, inciso III, da Lei
9.715/1998 (contribuição ao PASEP) sobre suas receitas.
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
8
Diz que, nos autos do Mandado de Segurança no 1027217-54.2019.4.01.3400, é
possível verificar que não houve publicação da sentença que denegou a
segurança, nem ao menos intimação. E cita que a Autarquia Previdenciária teve
conhecimento da sentença do processo judicial por meio do Auto de Infração.
Além disso, até o momento não houve nem a publicação nem a intimação devida.
Por outro lado, o Auto de Infração foi lavrado cobrando o pagamento do tributo e
aplicando a multa de ofício.
Diante disso, entende que houve grave violação do princípio da boa-fé objetiva,
tendo em vista que o IPREV/DF não teve direito à informação sobre a decisão
judicial, com isso, não foi dada oportunidade para o pagamento do tributo sem a
aplicação da multa, conforme imagem de captura de tela de fl. 3333.
Contextualiza que: i) o pedido liminar foi deferido em sede de Agravo de
Instrumento (Proc. no 1001158-10.2020.4.01.0000) em 27/01/2020; (ii) A
sentença do Mandado de Segurança que denegou a segurança foi proferida em
30/06/2021; e o Auto de Infração foi lavrado em 07/07/2021 e recebido nesse
Iprev/DF em 12/07/2021. Portanto, nesse sentido, a multa não deveria ter sido
aplicada, tendo em vista que a liminar foi concedida em 27/01/2020 e o auto de
infração lavrado em 07/07/2021. Assim sendo, pugna-se pela anulação da multa
aplicada, frente ao desrespeito manifesto do art. 61 e §1o da Lei 9.430/1996.
Com isso, reque a reforma do entendimento para que seja dado ao IPREV/DF
prazo para o pagamento dos valores sem a inclusão da multa de ofício.
Dos Pedidos
Requer seja julgado improcedente o Auto de Infração em voga, diante da
demonstração da ilegalidade da cobrança do PASEP.
É o relatório.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, analisando
as razões de defesa, considerou improcedente a impugnação, com a manutenção do crédito
tributário lançado mediante auto de infração, em Acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Pasep
Período de apuração: 03/2019 a 12/2020
Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno. Receitas e Operações de
Transferências. Base de Cálculo e Alíquota.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
As operações de transferências de valores para a formação do sistema
previdenciário não devem ser deduzidas na apuração da base de cálculo da
contribuição destinada ao PASEP dos entes transferidores; já os recursos
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
9
recebidos pela autarquia previdenciária, a título de contribuições patronais e de
contribuições dos servidores, devem fazer parte da base de cálculo apurada do
ente recebedor, classificadas como receitas.
Contribuição Para o PASEP. Receitas Escrituradas e Não Declaradas Sujeitas à
Incidência Tributária.
Cabe lançamento das receitas escrituradas e não declaradas sujeitas à
contribuição para o Pasep apuradas em procedimento fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, aplicando-se e vinculando somente as partes envolvidas naqueles
litígios.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a então impugnante apresentou recurso voluntário a este Conselho,
em que pugna, em síntese, o que se segue:
Ante o exposto, diante da demonstração da ilegalidade da cobrança do PASEP,
requer que seja acolhido o presente recurso voluntário para:
(i) suspender a tramitação da cobrança administrativa, tendo em vista que a
exigibilidade está suspensa por meio de decisão judicial constante nos autos da
tutela cautelar antecedente no 1028184-46.2021.4.01.0000;
(ii) anular a cobrança dos valores referentes ao exercício do 2019, vez que já
foram pagos;
(iii) anular integralmente o auto de infração lavrado no dia 07/07/2021, que visa
cobrar valores do PASEP sob base de cálculo incorreta, considerando que os
valores arrecadados para o pagamento das contribuições previdenciários
constituem recursos com destinação constitucional específica.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
10
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Inicialmente impende destacar que há uma matéria constante da impugnação, que
não fora trazida ao recurso voluntário, a saber, o efeito confiscatório e ilegal da aplicação da multa
de ofício.
E, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, considerar-se-á matéria
não impugnada aquela não expressamente contestada pela recorrente, restando definitiva a
decisão do órgão julgador a quo, quanto a ela.
Ademais, a recorrente sustenta que sua manifestação de 24.08.2021, protocolizada
após a impugnação, contudo, ainda tempestiva, fora ignorada pelo julgado de piso. Nesta
manifestação, a recorrente requer o reconhecimento de erro no auto de infração pela
desconsideração da conta contábil “95331400 – DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE
INVESTIMENTOS DO IPREV” no abatimento dos valores da conta contábil “941300000 – RECEITA
PATRIMONIAL” na determinação da base de cálculo do PASEP.
Com razão a recorrente.
A despeito de eventual ocorrência de nulidade, por cerceamento do direito de
defesa, nos casos em que for possível a resolução de mérito a favor da recorrente, não há que se
falar em supressão de instância, uma vez que se dá por superada tal questão prejudicial. Desta
maneira, a matéria constante da manifestação será analisada adiante.

MÉRITO
As obrigações das contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP) são regidas pela Lei Complementar no 8, de 1970 e pela Lei no 9.715, de
1998. O procedimento fiscal apurou contribuições devidas sobre o valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela autarquia distrital
IPREV/DF, no período de março de 2019 a dezembro de 2020.
As razões de defesa encontram-se no recurso voluntário (fls. 4218/4225), na
manifestação de 24.08.2021 (fls. 4175/4177) e no requerimento de 07.10.2022 (fls. 4265/4266).
Nos referidos documentos, a recorrente aponta, em síntese, que: (i) os montantes
autuados não representam fato gerador do PASEP, na medida em que essas receitas teriam
destinação específica para pagamento de benefícios previdenciários; (ii) há erro material no auto
de infração, pela desconsideração dos valores da conta “Desvalorização de Investimentos” como
redutoras da base de cálculo do PASEP; (iii) recolheu os valores da contribuição para o PASEP, para
o ano de 2019, tempestivamente, com multa de ofício de 75%, enquanto faria jus à redução de
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
11
30%, portanto, requerendo a conversão em dedução do valor devido ou restituição do valor
correspondente; (iv) houve violação ao art. 63, da Lei no 9.430, de 1996, quando da lavratura da
multa de ofício aplicada sobre crédito tributário discutido judicialmente; e (v) deve-se aplicar, ao
presente, a decisão no âmbito da Ação Cível Ordinária (ACO) no 3.404/DF.

1. DA INCIDÊNCIA DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DO IPREV/DF
Entende a recorrente que houve interpretação equivocada do art. 7o da Lei no
9.715, de 1998, visto que sua receita possui destinação específica para pagamento de benefícios
previdenciários, sendo a única receita não destinada ao pagamento de proventos e pensões é o
percentual de 2% direcionado à cobertura de despesas administrativas com a operação de
manutenção do Regime Próprio de Previdência Social.
Defende que deve ser afastada a Solução de Consulta Cosit no 278, de 2017, que
estabelece que as operações intragovernamentais constituem base de cálculo do PASEP e que
merecem tratamento igual ao das operações intraorçamentárias. Caso isso ocorresse, haveria
tratamento não isonômico a contribuintes em mesma situação, que feriria a norma do art. 150, II,
da CF/88.
Ademais, sustenta que a RFB extrapola o conceito de “receita” definido pelo STF,
cujo entendimento definiu receita “como ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições” (RE no 606.107).
Por fim, a recorrente pugna pela suspensão do julgamento administrativo do
recurso voluntário enquanto não julgado o recurso de apelação no âmbito do Mandado de
Segurança no 1027217-54.2019.4.01.3400:
“Importa mencionar que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal ajuizou a Tutela
Cautelar Antecedente no 1028184-46.2021.4.01.0000, face a sentença que
denegou a segurança requerida dos autos do processo no 1027217-
54.2019.4.01.3400, que tinha por objetivo a suspensão da interpretação
atualmente conferida pela autoridade coatora ao art. 2o, III e §7o, e ao art. 7o,
da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1988, de maneira que deixasse de
recolher o PASEP sobre receitas advindas de contribuições previdenciárias,
sejam patronais ou de servidores, aposentados e pensionistas, bem como pela
dedução de transferências e repasses efetuados ao IPREV, ou quaisquer outras
verbas destinadas ao custeio do RPPS do Distrito Federal.
Após apreciar os fundamentos da petição, o juiz entendeu que não houve
alteração da situação dos autos, afirmando que deveria ser atribuído o efeito
suspensivo ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, que versou
sobre a decisão de concessão de liminar, posteriormente confirmada pela Sétima
Turma do TRF1, nos autos do Agravo de Instrumento no 1001158-
10.2020.4.01.0000. Dessa maneira, o Desembargador José Amilcar de Queiroz
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
12
Machado deferiu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação
interposto nos autos do mandado de segurança no 1027217-54.2019.4.01.3400,
até o julgamento do recurso de apelação.” (destaquei)
Os arts. 47 e 100, Livro II, do RICARF/2023 preveem os casos de sobrestamento de
julgamento:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
(...)
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Entretanto, ao presente não se aplicam as situações previstas, de forma que a
propositura pela recorrente de ação judicial com o mesmo objeto do auto de infração, configura
renúncia à instância administrativa, cabendo ao julgador onde se encontra o processo de exigência
do crédito tributário não conhecer do recurso voluntário, nos termos da Súmula Carf no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta maneira, não conheço do recurso quanto à matéria controvertida da
incidência do PASEP sobre as receitas advindas de contribuições previdenciárias (patronais ou de
servidores, aposentados e pensionistas), bem como pela possibilidade, ou não, de dedução de
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
13
transferências e repasses efetuados ao IPREV, ou quaisquer outras verbas destinadas ao custeio
do RPPS do Distrito Federal.

2. DO TRATAMENTO DA CONTA “DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS”
Sobre o tema, a fiscalização faz a seguinte constatação no Relatório Fiscal (fl. 20):
“23. Com relação aos valores referentes a Desvalorização de Investimentos,
deduzidos pelo IPREV/DF da base de cálculo do PASEP quando da consolidação
dos valores de Receita Patrimonial na Unidade Gestora 320202 -FUNDO
SOLIDÁRIO GARANTIDOR, a fiscalização apurou que os valores lançados na conta
contábil 941300000, conforme Balancete SIAC/SIGGO apresentado, já estavam
líquidos da desvalorização mensal sofrida (totalização anual igual a R$
427.091.759,58). Não se sustenta, portanto, pretensão de nova subtração desses
valores na apuração da base de cálculo das contribuições ao PASEP no período de
março a dezembro de 2019.” (destaquei)
Conforme demonstrativo constante do Anexo I do Relatório Fiscal (fl. 30), relativo
ao ano de 2019, da Unidade Gestora 320202, tem-se que:

Por sua vez, conforme demonstrativo apresentado pela recorrente durante o
procedimento fiscal, constando como Anexo V do Relatório Fiscal, há o seguinte:

Fl. 4286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
14
Veja-se que, a despeito das divergências de valores nos meses de março a setembro
– matéria, inclusive, não impugnada pela recorrente – o montante totalizador da coluna “Receita
Patrimonial” coincide nos dois demonstrativos.
Além disso, a recorrente apresentou, junto à sua impugnação, o razão da conta
contábil “941300000 RECEITA PATRIMONIAL” (fl.s 4181/4188), da UG “320202 FUNDO SOLIDÁRIO
GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF”, com saldo final, em 31.12.2019, no montante credor de R$
427.091.759,58, e o razão da conta contábil “953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE
INVESTIMENTOS DO IPRE” (fl.s 4189/4190), da UG “320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE
PREVIDÊNCIA DO DF”, com saldo final devedor, em 31.12.2019, de R$ 9.606.003,81.
Com base nos demonstrativos elaborados pela fiscalização e nos documentos e
argumentos trazidos pela recorrente, é possível concluir que a conta “Receita Patrimonial”
considerada pela fiscalização parece, de fato, não apresentar valores líquidos da “Desvalorização
de Investimentos”, como afirmado no Relatório Fiscal.
Nesse sentido, imperativo prover o recurso na matéria.

3. DA REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO EM 30% POR RECOLHIMENTO TEMPESTIVO
Afirma a recorrente que tomou ciência da cobrança, com possibilidade de redução
da multa em 08.09.2022, quando da ciência do acórdão de impugnação, contudo, anteriormente
ao fato, em 18.05.2022, havia recolhido os débitos de PASEP, relativos ao período de março a
dezembro de 2019, com o valor da multa de ofício de 75%. De modo a comprovar o alegado,
apresenta os DARFs junto ao recurso voluntário (fls. 4226/4235).
Pelo que se verifica dos documentos de arrecadação, o recolhimento, de fato, se
deu sob a multa de 75% e, conforme se verifica do termo de ciência da decisão recorrida (fl. 4213),
há a previsão de redução da multa lançada:
“Ref.: Acórdão: 101-017.823
Segue em anexo, para ciência, cópia do Acórdão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ).
Fica o interessado intimado a pagar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir
da ciência nos termos da legislação em vigor, os débitos constantes do
demonstrativo em anexo, sendo facultado recurso no mesmo prazo.
Haverá redução de 30% (trinta por cento) nas multas lançadas, assinaladas no
demonstrativo, se o pagamento for efetuado no prazo supra.
Não se verificando a providência acima referida, dar-se-á início ao prazo de 30
(trinta) dias para cobrança amigável, findo o qual, sem que ocorra a extinção
desses débitos, haverá o encaminhamento à Procuradoria da Fazenda Nacional
para cobrança executiva.” (destaquei)
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
15
Entendo que cabe razão à recorrente, deste modo, deve-se reconhecer o direito à
redução da multa de ofício em 30%, em relação aos recolhimentos do PASEP de março a
dezembro de 2019, em virtude do pagamento efetuado dentro do prazo de 30 dias da ciência do
acórdão da DRJ.

4. DO LANÇAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Sustenta a recorrente pela impossibilidade de aplicação de multa de ofício, ante a
vigência do Mandado de Segurança no 1027217-54.2019.4.01.3400:
“No que concerne a alegação da não aplicação da multa de ofício, esclarece o
acórdão que o Auto de Infração foi lavrado em 07/07/2021, e que a liminar havia
sido revogada no dia 30/06/2021. Nesse sentido, o acórdão afirma que a sentença
denegatória foi publicada no mesmo dia, 30/06/21, no entanto, isso é um
equívoco. Após pesquisa no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, é possível
perceber que a decisão não atendeu à necessidade de publicidade. Com isso, o
IPREV/DF só tomou conhecimento informal da supracitada sentença no dia em
que foi notificado do Auto de Infração. A citação no âmbito do processo judicial
ocorreu formalmente apenas com a interposição da apelação, por conta da
presunção de citação do apelante devido à sua atuação nos autos.
Nesse diapasão, é completamente desarrazoado por parte da Receita Federal
impor multa de ofício em crédito tributário que está sendo discutido
judicialmente. Inclusive, verifica-se a patente violação ao art. 63, caput da Lei no
9.430/1996, porquanto o auto de infração foi lavrado poucos dias após a decisão
não publicada ter sido exarada, sem a oportunidade de contraditório ao Distrito
Federal. O absurdo fica ainda mais caracterizado após o deferimento de nova
medida liminar idêntica à anterior por parte do TRF1. Por conta disso, está
demonstrada a boa-fé do Distrito Federal em relação ao pagamento do tributo e à
impossibilidade de aplicação da multa de ofício, pois o Distrito Federal tem
atuado com boa-fé e com diligência para a resolução da matéria respeitando-se a
regras do Estado Democrático de Direito do Brasil.” (destaquei)
Sobre o tema, o acórdão recorrido esclarece que (fl. 4205):
“Com relação à alegação de que a multa de ofício não deveria ter sido aplicada,
tendo em vista que havia a concessão da liminar proferida nos autos do Mandado
de Segurança no 1027217-54.2019.4.01.3400, tal tese não deve prosperar.
Isso porque Auto de Infração foi lavrado em 07/07/2021 e, nessa época, a liminar
concedida já tinha sido revogada/cancelada.
No aspecto jurídico, observa-se que § 3o do art. 7o da Lei 12.016/2009 consagra a
provisoriedade da liminar concedida em Mandado de Segurança, ao prever que a
liminar gera efeitos até a prolação da sentença. Ser provisória significa que a
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
16
tutela de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo
projetada para sempre.
Assim, a alegação de que o IPREV/DF não teve conhecimento da sentença
denegatória do Mandado de Segurança no 1027217-54.2019.4.01.3400, ocorrida
em 30/06/2021, não tem qualquer implicância na aplicação da multa de ofício, já
que a liminar concedida foi substituída pela decisão que cassou ou revogou a
citada liminar em 04/09/2020 – Acórdão proferido pela Sétima Turma do TRF/1a
Região que desproveu o agravo regimental oposto pela Fazenda Nacional –, e, a
partir desse momento, a liminar concedida perdeu a sua eficácia, sustando-se
seus efeitos antes da lavratura do auto de infração.” (destaquei)
Correto o entendimento do acórdão recorrido. A ciência da decisão pela recorrente
trata-se de questão processual, que faz iniciar a contagem de prazos para manifestação no
processo, enquanto a publicação da decisão produz efeitos que surgem do simples ingresso no
mundo jurídico. Assim o é que o art. 494 do CPC estabelece o princípio da inalterabilidade da
decisão judicial:
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou
erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.
Vejamos o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
O dispositivo defendido pela recorrente refere-se, como se pode ver, à constituição
de crédito tributário para prevenção da decadência, em decorrência da suspensão da sua
exigibilidade, o que não guarda relação com o caso concreto.
Nesse sentido, não há como acolher a pretensão da recorrente.

Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
17
5. DA AÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA (ACO) No 3.404/DF
Por meio da decisão, no âmbito da Ação Cível Ordinária (ACO) no 3.404/DF, o STF
consolidou o entendimento no sentido de que os repasses de recursos do ente (estadual,
municipal ou Distrito Federal), a título de cobertura de insuficiências financeiras do RPPS e de cota
patronal para os regimes previdenciários próprio e complementar dos servidores, às entidades
dotadas de personalidade jurídica distinta do ente, podem ser deduzidos da base de cálculo do
PASEP, nos casos em que esses recursos sejam ofertados à tributação do PASEP exigido da
entidade.
A defesa entende que a referida decisão se aplica a ela. Entretanto, não é este o
caso. Explico.
A recorrente é autarquia especial com personalidade jurídica de Direito Público,
portanto, contribuinte do PASEP. A autoridade lançadora verificou que a recorrente excluiu, da
base de cálculo do PASEP, os repasses de recursos às Unidades Gestoras (320202 – Fundo
Garantidor e 320203 – Fundo Financeiro), que não possuem personalidade jurídica.
Nesse sentido, o Parecer SEI no 2088/2019/ME concluiu que os fundos sem
personalidade jurídica compõem a estrutura da pessoa jurídica de Direito Público que o administra
e a tributação do PASEP deve recair sobre as receitas deste ente público:
PARECER PÚBLICO.
CONTRIBUIÇÕES AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA DE
FORMAÇÃO DO PATRIMÔMIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). BASE DE CALCULO.
BIS IN IDEM.
- O fundo de RPPS sem personalidade jurídica é integrante da respectiva Pessoa
Jurídica de Direito Público e, como tal, não pode ser tributado pelo PASEP por ser
destituído de personalidade jurídica, nos termos da Lei n.o 9.715/1998.
Processo SEI no 10145.100812/2019-81
Esse entendimento está de acordo com a Solução de Consulta no 278 – Cosit, de
2017:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
ENTES
PÚBLICOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
CONTRIBUINTES.
OPERAÇÕES
INTRAGOVERNAMENTAIS E INTERGOVERNAMENTAIS. REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUTARQUIAS. FUNDAÇÕES PÚBLICAS. CONSÓRCIOS
PÚBLICOS.
As transferências intergovernamentais podem se constituir em transferências
constitucionais ou legais ou em transferências voluntárias:
a) As transferências intergovernamentais constitucionais ou legais estão
abrangidas pela regra do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998,
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
18
devendo o ente transferidor excluir os valores transferidos de sua base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e o ente beneficiário dos recursos deve incluir tais
montantes na base de cálculo da sua contribuição;
b) As transferências intergovernamentais voluntárias estão abrangidas pelo
§ 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, devendo o ente transferidor manter
os valores transferidos voluntariamente na base de cálculo de sua
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e o
ente beneficiário deve excluir tais montantes de sua base de cálculo.
A transferência ou repasse de recursos no âmbito do mesmo ente federativo pode
se dar por meio de transferências intragovernamentais ou operações
intraorçamentárias.
Em relação às transferências intragovernamentais:
c) Quando as transferências intragovernamentais ocorrerem entre órgãos
ou fundos sem personalidade jurídica da mesma pessoa jurídica, os
valores não terão impacto na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais devida pela entidade
pública que aglomera os órgãos ou fundos envolvidos;
d) Diferentemente, quando as transferências intragovernamentais
envolvem diferentes entidades dotadas de personalidade jurídica de direito
público, o tratamento a ser dispensado dependerá da espécie de
transferência que esteja sendo efetivada, se constitucional ou legal ou se
voluntária (as regras são idênticas às das transferências intergovernamentais).
Nas operações intraorçamentárias, o ente transferidor não pode excluir de sua
base de cálculo os valores transferidos, por não se sujeitarem à parte final do art.
7o da Lei no 9.715, de 1998. O ente recebedor dos recursos também não pode
excluir as Receitas Intraorçamentárias Correntes de sua base de cálculo, pois os
valores recebidos não se enquadram como transferências para fins da Lei no
4.320, de 1964, e do art. 7o retromencionado.
Os recursos do FUNDEB e do SUS consistem em transferências
intergovernamentais constitucionais ou legais operacionalizadas de modo
indireto. Em casos específicos, os recursos do SUS podem ser descentralizados via
transferências voluntárias.
O § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, ordena que a União retenha, por meio
da Secretaria do Tesouro Nacional, os valores a serem transferidos a outros entes,
podendo esses valores ser excluídos da contribuição devida desses últimos.
A contribuição dos servidores e a contribuição patronal devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
19
As receitas do Tesouro Nacional não devem ser incluídas na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep das autarquias (§ 3o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998), devendo tais valores ser tributados no ente transferidor, no caso, na União.
As Fundações Públicas e os Conselhos de Fiscalização de Profissões
Regulamentadas devem recolher a contribuição para o PIS/Pasep com base no
art. 13 da Medida Provisória no 2.158-13, de 2001.
Os recursos transferidos aos Consórcios Públicos de Direito Público por meio do
contrato de rateio estão abrangidos pela regra inserida no § 7o do art. 2o da Lei no
9.715, de 1998.
Dispositivos Legais: Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988; Lei no 9.715, 25 de setembro de 1998, art. 2o, III, § 3o, § 6o e §
7o e art. 7o; Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, art. 67, art. 68,
parágrafo único e art. 69; Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 1o e art.
12, § 2o e § 6o; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 41; Lei Complementar
no 08, de 3 de dezembro de 1970, art. 2o; Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007;
Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007; Lei no 8.080, de 19 de setembro
de 1990; Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990; Lei Complementar no 101, de
4 de maio de 2000, art. 25 e art. 50, IV; Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro
de 2012; Medida Provisória no 2158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 13; Lei no
11.107, de 6 de abril de 2005, art. 6o, I e II, § 1o e art. 8o, § 1o. (destaquei)
Nessa linha, conforme bem delineou o Parecer SEI no 6530/2022/ME, o ACO no
3.404/DF determinou que os repasses de recursos de ente político às entidades dotadas de
personalidade jurídica distinta do ente podem ser deduzidos da base de cálculo do PASEP daquele
ente, quando os recursos sejam ofertados à tributação pela entidade.
Tal situação não se enquadra ao presente, em que o repasse de recursos do ente
destina-se a fundo desprovido de personalidade jurídica, portanto, trata o caso concreto de
matéria diversa da apreciada na Ação Cível Ordinária.
Com efeito, nego provimento ao recurso, quanto ao tema.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, em razão da
concomitância parcial, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para: (i) reconhecer que
os valores da conta “Desvalorização de Investimento” devem deduzir a base de cálculo do PASEP,
no ano de 2019, da UG 320202; e (ii) reconhecer o direito à redução de 30% das multas lançadas,
pelo recolhimento tempestivo do tributo, multa e juros relativos ao ano de 2019.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.076 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722348/2021-85
20

Fl. 4293
DF CARF MF
Original